Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.

3. A manutenção do acórdão é medida que se impõe quando não demonstrado pela parte embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

4. Embargos de declaração desprovidos.